Tribunal: TJMT
Processo: 1002876-47.2022.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002876-47.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAYTON SILVEIRA NEVES JUNIOR - CPF: 063.088.611-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA DE SOUZA - CPF: 015.185.071-23 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO PEREIRA TAVARES - CPF: 797.455.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES - CPF: 005.788.211-84 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN DOS SANTOS LOBATO - CPF: 700.295.632-91 (VÍTIMA), GENESIO MOREIRA DAS NEVES - CPF: 277.449.731-00 (VÍTIMA), IRACEMA RODRIGUES NETO - CPF: 415.843.251-00 (VÍTIMA), MATHEUS BATISTA AIRES (VÍTIMA), NAFAELLY VICUNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 021.746.571-47 (VÍTIMA), SILVIA MIREIA SOUZA MEDEIROS - CPF: 001.420.241-71 (VÍTIMA), VALDINEIA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.393.671-27 (VÍTIMA), VICTOR SMANIOTTO CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOIS APELANTES –
1.
ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA COESAS E HARMÔNICAS EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS –
2.

DECOTE DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO BÉLICO DURANTE O CRIME – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – UTILIZAÇÃO QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS ENVOLVIDOS –

3.
CONCURSO DE MAJORANTES – AFASTAMENTO NECESSÁRIO INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA CUMULAÇÃO – PRECEDENTES STJ –
4.

DECOTE DO DEVER DE INDENIZAR
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – VERIFICADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM –
READEQUAÇÃO DO VALOR

–

RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO,
EM PARCIAL
CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como as palavras das vítimas em Juízo, narrando em detalhes toda a ação criminosa e confirmando o reconhecimento realizado em sede policial, tudo em harmonia com as demais provas judicializadas.

2.

E
m crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, por se tratar de circunstância objetiva, a
majorante
se estende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
).

3.

Conforme o STJ, para haver o concurso de majorantes na terceira etapa de dosimetria, necessária a fundamentação específica (
AgRg no HC 648.536/SP)
. Não havendo tal desiderato, uma majorante
deverá ser utilizada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, enquanto a segunda deverá ser valorada como circunstância judicial.

4.
Se a reparação civil foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido e produzir provas, a condenação imposta nos autos respeita as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT). Entretanto, se
o valor arbitrado a título de reparação do dano causado às vítimas é incompatível com as condições econômicas dos apelantes, conforme reflete a evidência dos autos, violados estão os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que exige a redução do valor arbitrado para
quantum
mais adequado à situação econômica dos réus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas a tempo e modo por
Marcelo Silva de Souza e Clayton Silveira Neves Junior,
contra sentença

anexada sob ID. 148468957, em que foram condenados como autores do crime previsto no
art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP)
, à pena individual de
13 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
30 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 148468986 e 150456681),

os
apelantes
postulam:
1)
a
absolvição
, ante a inexistência de provas a evidenciar a autoria delitiva;
2)
o
decote da majorante
prevista no §2o-A, inc. I, do art. 157, do CP, vez que estaria fundamentada, tão somente, nos depoimentos das vítimas, não havendo evidências de que os Apelantes tenham feito o uso do artefato bélico, podendo, inclusive se tratar de simulacro;
3)
a
impossibilidade de reconhecimento cumulativo das majorantes
do crime na terceira fase de dosimetria de pena; e por fim
4)
o
afastamento
da obrigação de pagamento de
indenização cível.

Contrarrazões
pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 151217688).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 154311172), adotando fundamentação
per relationem.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 8.3.2022, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial denominado
Bar 7 Placas,
BR 070, Km 200, Distrito de Paredão, Cidade de General Carneiro/MT, Comarca de Barra do Garças/MT,
Marcelo Silva de Souza
e
Clayton Silveira Neves Junior,
em companhia da pessoa de
Manoel Evandro Taborda de Almeida,
em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Silvia Mireia Souza Medeiros, Cristian dos Santos Lobato, Matheus Batista Aires, Iracema Rodrigues Neto, Genésio Moreira das Neves, Nafaelly Vicuna Rodrigues dos Santos, Victor Smaniotto Campos
e
Valdinéia da Silva Souza
, sendo 8 aparelhos de telefonia móvel, avaliados em R$ 11.850,00; R$ 1.525,00 em espécie e R$ 200,00 em mercadorias diversas da vítima
Genésio Moreira Neves
e R$ 140,00 em espécie da vítima
Nafaelly Vicuna Rodrigues dos Santos
.

Por essa razão, eles foram denunciados nos termos do
artigo 157, § 2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, da norma penal e em concurso formal de crimes (artigo 70 do CP). Consignou-se na denúncia que a pessoa de
Manoel Evandro Taborda de Almeida,
ao ser abordado pelos policiais militares, investiu contra os agentes da lei, sendo alvejado por disparo de arma de fogo, sendo a causa eficiente de sua morte.

Feita a instrução processual, o juízo de 1o grau os condenou como incursos na sanção do
artigo

157, § 2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I, da norma penal e em concurso formal de crimes (artigo 70 do CP).

Irresignados, os apelantes almejam a reformada da sentença, apresentando mesmas teses ao crivo deste Tribunal
Ad Quem
. Assim passo a análise conjunto dos recursos.

Inicialmente, postulam a absolvição, ante a alegação de inexistir nos autos provas contundentes de participação no evento delitivo, pois nenhuma das vítimas teriam efetivamente reconhecido-os.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 148468826 – Pág. 4); Boletins de Ocorrência (Id. 148468826 – Pág. 6/9 e 13/18
);
Termo de Exibição e Apreensão (Id. 148468826 – Pág. 27
)
; Laudo Pericial de Arma de Fogo e Munições (Id. 148468826 – Pág. 67/71); Auto de Avaliação indireta (Id. 148468790); ermo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 112275498
Fls. 17/20 e 24/27)
; Auto de Avaliação Indireta (Id.
112275499 – Fls. 25);
Relatório Final (Id. 148468806); Laudo Pericial de Local de Crime (Id. 1484688817); Laudo Necroscópico (Id. 148468822), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, demonstram ter os
apelados
praticado o crime conforme descrito na denúncia.

A vítima

Cristian Dos Santos Lobato
(ID. 112276569),
declarou em juízo que estava no estabelecimento comercial, estando no banheiro quando foi abordado por uma pessoa armada, o ordenando que colocasse as mãos na cabeça e exigindo o seu aparelho celular.

Afirmou que os celulares foram deixados em uma bancada próxima ao banheiro e, ao voltar ao bar, observou que haviam mais dois rapazes. Que um dos rapazes estava do lado de fora intimidando a todos e o outro levou a pessoa de
Nafaely
para dentro do estabelecimento, retornando com o proprietário da caminhonete, exigindo que abrisse o veículo para ver o que havia dentro, sendo o veículo revirado, momento em que realizaram disparos de arma de fogo. Após, mandaram todos entrarem no bar, trancaram a porta, e fugiram com os aparelhos.

Ainda na audiência, ao lhe ser mostrada a fotografia do laudo de necropsia de
Manoel Evandro
, não o reconheceu, afirmando que todos estavam encapuzados, porém,
posteriormente, o reconheceu pela vestimenta. Realizou ainda o reconhecimento dos Apelantes, através de fotografias existentes no processo, como sendo os outros envolvidos no crime.

A vítima
Nafaely Vicuna Rodrigues dos Santos,
narrou em juízo que viu o veículo utilizado pelos Apelantes aproximando-se do estabelecimento comercial e parando atrás de uma caminhonete e, imaginando tratar-se de um assalto, escondeu o seu aparelho celular. Viu quando desceram dois indivíduos armados e outro permaneceu no veículo, sendo que aqueles já chegaram apontando as armas e anunciando o assalto.

Esclareceu que então o motorista passou para a frente da caminhonete, estacionou e desceu, permanecendo do lado de fora do estabelecimento. Que os indivíduos que entraram, lhe questionaram quanto o proprietário da caminhonete, sendo que um a abraçou, colocou a arma em sua cintura, exigindo que o levasse até ele.

Levaram o proprietário da caminhonete para fora pedindo dinheiro e arma de fogo, revistando o veículo e efetuando disparos de arma de fogo nos pneus. Que outro abriu o caixa, levando o dinheiro. Informou ainda que levaram todos os celulares que estavam em cima da mesa e quando eles foram embora, pegou o seu celular que estava escondido e acionou a Polícia Militar.

Esclareceu que o capuz utilizado eram camisetas, então era possível visualizar perfeitamente os rostos e, ao lhe ser mostradas as fotografias em audiência, reconheceu o motorista como sendo Marcelo, que Manoel e Clayton foram os que entraram juntos no estabelecimento comercial.

As vítimas
Silvia Mireia Souza Medeiros, Iracema Rodrigues Neto
e
Valdicéia da Silva Souza
, fazem os mesmos relatos que as vítimas acima, porém não puderam realizar o reconhecimento dos agentes para a confirmação da autoria, seja por não se recordarem de detalhes dos meliantes ou porque evitaram contato visual.

Os Policiais Militares
Reginaldo Pereira Tavares e Diego Alexandre da Cunha de Lourdes,
relataram em juízo que foram acionados para atender a ocorrência. Em diligências visualizaram um veículo com as mesmas características do utilizado no delito saindo de uma residência, realizando a abordagem, sendo localizada uma arma de fogo.

O Policial Militar
Reginaldo
esclareceu ainda que em busca do terceiro suspeito, foi diligenciada na residência, onde percebeu-se que alguém havia pulado a janela, encontrando o indivíduo armado, sendo necessário a realização de disparo de arma de fogo para contê-lo. Que na residência forma localizados vários aparelhos celulares e chips quebrados em cima da cama.

Ainda realizou o reconhecimento dos apelantes
Marcelo e Clayton
como sendo os ocupantes do veículo.

A testemunha de defesa
José Michel de Souza Vieira
declarou conhecer o apelante
Marcelo
e que ele trabalhava como motorista de aplicativo, porém deixou de fazer o pagamento das mensalidades em dezembro (2021), estando com o aplicativo desativado, passando a fazer corridas por fora, vez que trabalhava em um lava-jato

Por sua vez, a testemunha de defesa
Oneide Simonette do Amaral,
esclareceu que o apelante
Marcelo
trabalhava em sua loja como vendedor de carros e durante as folgas fazia
Uber
. Que ele era de sua confiança, assim, ficava com as chaves dos veículos e do escritório, sendo comum que ele utilizasse os veículos da garagem para ir para casa, os devolvendo no dia seguinte, não os utilizando para fazer
Uber
. Afirmou que o apelante não lhe informou que utilizaria o veículo para fazer corrida, que o pegou para ir para casa, ficando sabendo do delito pelas redes sociais.

Interrogado, o Apelante
Clayton
optou por permanecer em silêncio. Na fase inquisitiva negou participação no delito, afirmando que tinha apenas pegado um carro por aplicativo.

Já o apelante
Marcelo
negou participação no delito, aduzindo que foi contratado por

Manoel

para fazer uma corrida, pois trabalha com o aplicativo
Urbano Norte.
Esclareceu que não tinha autorização para fazer uso do veículo Hyndai para fazer
Uber
, porém mesmo assim cobrou R$ 350,00 para realizar a corrida.

Que
Manoel
colocou uma arma em sua cabeça, anunciando o assalto, tiraram a sua roupa para fazer capuz, dizendo que iriam
meter o loco
no bar. Asseverou que o colocaram no banco de trás do veículo, com as mãos amarradas, devendo ficar com a cabeça abaixada.

Ao chegarem ao bar, estacionaram atrás de um veículo Hilux prata, sendo que os indivíduos desceram do veículo, não sabendo dizer o que aconteceu, pois ficou dentro do carro de cabeça abaixada. Afirmou que inicialmente entraram no veículo
Magrão, Manoel e
Clayton,
estando estes três no cometimento do crime.

Nesse contexto, nota-se que a versão apresentada por
Marcelo
se mostra isolada nos autos, vez que desconstituída pelas próprias testemunhas de defesa, que afirmaram em juízo que ele não tinha autorização para utilizar o veículo para fins de
Uber,
bem como que deixou de realizar o pagamento das mensalidades no mês de dezembro/2021,
estando com o acesso ao aplicativo suspenso.

Vejo ainda que a vítima
Nafaely
afirmou, categoricamente, que viu o Apelante
Marcelo
esperar os demais comparsas fora do veículo, o que vai de encontro com a alegativa de que estava amarrado no interior do veículo durante a ação delitiva.

Porém, é possível extrair da narrativa do Apelante
Marcelo,
a confirmação da participação do Apelante
Cleyton
no crime, o que encontra respaldo nos reconhecimentos realizados pelas vítimas
Nafaely e Cristian.

Ademais, conforme depoimento dos policias militares responsáveis pela prisão em flagrante, foi encontrada em posse dos Apelantes a arma de fogo utilizada no crime e, na residência de onde saiu o veículo, foram encontrados os objetos surripiados das vítimas.

Nesse viés, ainda, que a defesa negue a autoria delitiva imputada aos
apelantes,
de acordo com as palavras da vítima e testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria. A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

De outra banda, como cediço, conquanto o Direito não exija que os apelantes, espontaneamente, produzam provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo que quando os apelantes prestem esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
, porém, dos autos, constato que os apelantes não produziram nenhuma prova de suas alegações. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do CPP” (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição, “
máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual
(...)” (TJMT, AP no 65657/2018).

(N.U 0002821-06.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021). Destaquei.

Frise-se que, duas das vítimas reconheceram os apelantes como sendo os autores do crime, bem como foram presos saindo da residência onde foram encontrados os objetos fruto do delito em comento, sendo, assim, impossível a absolvição. Nesse sentido:

(...) Tendo a vítima reconhecido, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo o autor do roubo, não há que se falar em absolvição”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0433.11.033780-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020). Destaquei.

Diante desse contexto, evidente que não há contradições nas declarações da vítima e, tratando-se de crime geralmente praticado
sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância.

Acerca do tema, trago à baila julgado do colendo STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019). Destaquei.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria dos
apelantes
.

Em segundo ponto, busca-se a exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, sob argumento de que não há provas nos autos de que os apelantes tenham feito uso de arma de fogo, podendo, inclusive, a arma utilizada se tratar de simulacro.

O
inconformismo não prospera.

Primeiramente, resta incontroverso nos autos o uso de arma de fogo para a prática delitiva,
ante os depoimentos de todas as vítimas
.

Ademais, a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida e a efetividade foi comprovada, conforme se verifica do Laudo Pericial de ID. 148468826 – Pág. 67/71.

Ao contrário do alegado pela Defesa, não é necessário que o agente porte a arma para que lhe seja configurada a majorante do uso de arma de fogo, basta estar em conformidade e unidade de desígnios com o agente que porta a arma de fogo.

Ora, nos autos tem-se que os ora apelantes tinham o conhecimento que o crime seria perpetrado com o uso de arma de fogo, concordando com o prosseguimento da ação com a utilização do artefato, lhes deve ser alcançada a majorante para exasperar a pena.

Isto importa dizer que, em crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, por se tratar de
circunstância objetiva
, a
majorante
se estende a
todos os agentes envolvidos no delito
, sejam coautores ou partícipes, porquanto o
Código Penal
filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (
Código Penal
, art.
29
).

Nesse sentido:

(...) No caso de crime cometido mediante o emprego de
arma
de
fogo
, a
majorante
se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes. Não é necessária a apreensão da
arma
de
fogo
utilizada para qualificar o crime de roubo quando as demais provas nos autos confirmam sua utilização. (TJMS:
APR 0025024-66.2013.8.12.0001 MS
,
Des. Jonas Hass Silva Júnior, 2a Câmara Criminal, DJe 08/01/2019)

Portanto, tendo os Apelantes
Marcelo e Clayton
aderido à conduta delitiva dos comparsas, que se utilizaram de
arma
de
fogo
para o cometimento do delito, deve, deste modo, ser mantida a
majorante
.

Prosseguindo, requestam a incidência de apenas uma majorante na terceira fase de dosimetria da pena e, para tanto, visa a aplicação do art. 68 do Código Penal.

Como se sabe o juiz
não está obrigado
a limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, uma vez, que o art. 68, parágrafo único, do CP, dispõe acerca de uma possibilidade, tratando-se, portanto, de
discricionariedade do magistrado
.

Porém, conforme entendimento do STJ, para fazer a cumulação de causas de aumento o juiz deve fundamentar a sua decisão, senão vejamos:

“(...)
a teor do art.
68
,
parágrafo único
, do
Código Penal
, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial,
mediante fundamentação
, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (STJ - AgRg no HC: 657718 SC 2021/0100992-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021)”. destaquei

(...) Segundo
a
jurisprudência
desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no
crime
de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, DJe 9/3/2020).
Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo
das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade
, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-A, I, do CP). (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) destaquei

No caso em comento, o juiz sentenciante procedeu com a cumulação de aumentos de pena, contudo, não apresentou fundamentação indicando os motivos que o levam a tal procedimento, limitando-se a indicar as majorantes e suas respectivas frações de aumentos.

Nesse contexto, necessário acolher o pedido da defesa, para a realização de nova dosimetria da pena,
extirpando a cumulação de causas de aumento para o crime de roubo,
lançando o concurso de pessoas para negativar a vetorial das circunstâncias do crime, prevista no art. 59 do CP, mantendo a agravante prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I do CP.

Por fim, o pedido de afastamento de indenização por danos morais, ante a sua hipossuficiência, sem razão.

Primeiramente, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, assim sendo, a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

No entanto, entendo, procede,
ex officio,
a redução do
quantum
fixado a título de reparação, vez
observo que não houve a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação
.

Ora, o juízo fixou o valor de
R$ 5.000,00, para cada vítima, resultando no valor final de R$ 40.000,00
, e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há, nos autos, que indique que sua gravidade tenha se afastado do ordinário.

Outrossim, se infere que o apelante possui nível fundamental de escolaridade, e na época em que foi interrogado na delegacia de polícia (9.4.2022), Marcelo relatou ser Vendedor de Carros/Uber, recebendo o valor de R$ 3.000,00, e Clayton relatou ser Pintor, recendo o valor de R$ 2.000,00, razão pela qual o valor indenizatório (R$ 5.000,00 para cada vítima – são 8 no total) se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio e/ou da sua família, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de Clayton estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente, bem como possuir um filho menor de idade, que depende do mesmo para o sustento.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Destarte, reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário mínimo, vigente à época do pagamento, para cada vítima.

Assim passo à dosimetria da pena

Do Apelante
MARCELO SILVA DE SOUZA
.

Assim, na
primeira fase
, negativo a vetorial da circunstância do crime, ante a existência do concurso de pessoas, utilizo a fração de 1/6, razão pela qual chego a pena basilar de
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase
intermediária
, inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, há a incidência da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, do CP), assim, exaspero a pena em 2/3, chegando à pena final de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

No presente caso, presente também o concurso formal de crimes, diante da pluralidade de vítimas (8), aplicada a fração de 1/2, chegando a resposta penal final de
11 anos e 8 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
Fechado,
tendo em vista o
quantum
fixado e a existência de circunstância judicial negativada, conforme prescreve o art. 33, § 2o, “a”, §3o, do CP.

Do Apelante
CLAYTON SILVEIRA NEVES JUNIOR
.

Assim, na
primeira fase
, negativo a vetorial da circunstância do crime, ante a existência do concurso de pessoas, utilizo a fração de 1/6, razão pela qual chego a pena basilar de
4 anos e 8 meses de reclusão.

Na fase
intermediária
, inexiste circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, há a incidência da majorante do uso de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inc. I, do CP), assim, exaspero a pena em 2/3, chegando à pena final de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

No presente caso, presente também o concurso formal de crimes, diante da pluralidade de vítimas (8), aplicada a fração de 1/2, chegando a resposta penal final de
11 anos e 8 meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
Fechado,
tendo em vista o
quantum
fixado e a existência de circunstância judicial negativada, conforme prescreve o art. 33, § 2o, “a”, §3o, do CP.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante
Clayton
, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
aos recursos de Apelação interpostos por
Marcelo Silva de Souza e Clayton Silveira Neves Junior,
para
afastar o concurso de causas de aumento de pena na terceira fase
, passando uma delas a ser utilizada na primeira fase da dosimetria penal, chegando a resposta penal final de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado, para cada um dos Apelantes.

EX OFFICIO
,
reduzo o
quantum

fixado a título de
reparação de danos causado às vítimas
, fixando-o em
1 salário mínimo
vigente à época do pagamento, para cada uma delas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023